Tribunal: TJBA
Processo: 8048336-10.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8048336-10.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUIZO DA 8ª VARA CIVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 20ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE NÃO CARACTERIZADA COMO AUTOGESTÃO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito Negativo de Competência instaurado entre a 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador e uma Vara Cível, referente à definição do juízo competente para processar e julgar Ação de Reparação por Danos Morais ajuizada por beneficiária de plano de saúde (Adriana Mota da Cruz Gazineu) contra a operadora Saúde Casseb Assistência Médica Ltda., em razão de negativa de atendimento. A Vara de Relações de Consumo declinou da competência por entender inexistente relação de consumo, ao passo que a Vara Cível suscitou o conflito por reconhecer a natureza consumerista da demanda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a relação estabelecida entre a autora e a operadora de plano de saúde possui natureza consumerista, a fim de se fixar a competência do feito perante Vara de Relações de Consumo ou Vara Cível comum, à luz da natureza jurídica da operadora e da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A natureza jurídica da operadora é o critério determinante para a definição da competência, sendo irrelevante a coincidência parcial de denominação com entidade de autogestão. 4. Os elementos constantes dos autos evidenciam que a Saúde Casseb Assistência Médica Ltda. ostenta a condição de sociedade empresária limitada, regularmente registrada na ANS, com fins lucrativos e atuação no mercado de consumo mediante remuneração, não se confundindo com a Caixa de Assistência dos Empregados do BANEB – CASSEB, esta sim entidade de autogestão, sem fins lucrativos e destinada a grupo fechado de beneficiários. 5. A Súmula 608 do STJ estabelece a incidência do Código de Defesa do Consumidor às relações contratuais envolvendo planos de saúde, exceto na hipótese de autogestão, o que não se verifica no caso. 6. Jurisprudência do TJ/BA confirma que a Saúde Casseb Assistência Médica Ltda. não configura entidade de autogestão, mas sim operadora de medicina de grupo, com ampla comercialização no mercado, atraindo a competência das Varas de Relações de Consumo. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Conflito julgado procedente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 8048336-10.2025.8.05.0000, em que figuram, como suscitante, o MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, como suscitado, o MM. Juiz de Direito da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, e como interessados, ADRIANA MOTA DA CRUZ e SAUDE CASSEB ASSISTENCIA MEDICA LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Sessões Cíveis Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)